Tribunal: TJDFT
Processo: 0717917-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Processo : 0717917-82.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão (id. 193861390 dos autos originários n. 0706434-78.2022.8.07.0015) proferida em cumprimento de sentença, que majorou o valor da multa diária (astreintes) para R$ 200,00 em razão do descumprimento da obrigação imposta nos autos, bem assim determinou “ao réu que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, o nome completo e matrícula do servidor responsável pelo descumprimento das ordens judiciais emanadas deste processo”. O Juízo singular fundamentou que “foram concedidas várias oportunidades para cumprimento da sentença, no entanto a conduta do réu foge ao princípio da razoabilidade, atentando, ainda, contra os princípios da cooperação e da boa-fé com que devem pautar-se as partes participantes do processo”. Pontuou que “nem a imposição da multa diária no valor de R$100,00 foi eficaz para compelir o réu a cumprir a sentença proferida nos autos, já transitada em julgado”. O agravante ressalta, inicialmente, que “todas as medidas que competiam à Procuradoria para que o INSS tomasse ciência da decisão que lhe determina atendimento de obrigação de fazer já foram adotadas, entretanto a inexistência de pessoal suficiente na autarquia leva ao inevitável acúmulo de demandas de igual natureza, que estão sendo atendidas por ordem de registro de sua requisição, junto ao setor competente da autarquia previdenciária”. Menciona sobre a escassez de pessoal para atender ao volume de demandas judiciais. Sustenta que o servidor público não pode ser pessoalmente responsável por ato praticado por ente público. Alega que os advogados públicos não têm poder hierárquico sobre os servidores de autarquias e fundações, sendo responsáveis apenas por sua representação judicial e extrajudicial nos termos da legislação vigente, não podendo ser responsabilizados com a imposição de qualquer penalidade por eventual descumprimento de decisão judicial voltada à prática de atos administrativos. Enumera precedente judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Expõe que, conforme a Teoria do Órgão Público ou Teoria da Imputação, a atuação do agente público deve ser imputada ao órgão que ele representa e não a sua pessoa. Anota que a decisão agravada deixa clara a intenção do juízo a quo de se imiscuir na apuração de eventuais falhas internas da Administração, buscando o “culpado” por eventual atraso no cumprimento de decisão judicial sem qualquer observância ao devido processo legal, inclusive sem a prévia instauração de procedimento para esse fim. Pontua que “não incumbe ao Magistrado, em ação previdenciária, apurar e deliberar acerca de eventual ação regressiva da Autarquia ou da União contra os seus servidores (acaso mantida condenação ao pagamento de multa por atraso no cumprimento)”, ainda mais sem observância ao devido processo. Enfatiza que, diante do conhecido quadro crônico de insuficiência de pessoal, “a autarquia previdenciária não cruzou os braços, mas está em construção de solução tecnologicamente viável para atender a todas as ordens judiciais, com eficiência e segurança. Trata-se de ferramenta que funcionará a partir da Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDPJ-Br), que está sendo construída pelo CNJ”. Defende a reforma da decisão atacada, ressaltando que o cumprimento da obrigação de fazer está em fila única, aguardando implemento, com o pagamento das parcelas retroativas. Aduz que o perigo da demora está na possibilidade de concretização de dano grave, de difícil ou impossível reparação em desfavor do servidor da Autarquia. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. De início, devo salientar que a decisão atacada neste agravo de instrumento não se trata de mera intimação para indicação do nome do servidor responsável pelo descumprimento das ordens judiciais emanadas dos autos originários. Mais que isso, foi reconhecido, desde logo, ato atentatório a dignidade da justiça, ficando claro que possível medida coercitiva será imposta ao servidor, caso o INSS não cumpra a ordem judicial. Dito isso, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. Embora este recurso não ataque a parcela da decisão que majorou a multa, cumpre registrar que é fato incontroverso o descumprimento da ordem judicial dada em sentença para implementação do benefício acidentário. Contudo, não transparece adequado e razoável impor a servidor público do INSS a responsabilidade pelo descumprimento da ordem judicial dirigida à referida autarquia previdenciária, à míngua de dolo ou culpa do servidor, que tenham sido apurados mediante o devido processo legal. Deveras, é inquestionável que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Ademais, para a configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, é imprescindível intimação prévia da parte ou terceiro acerca do dever de “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação” (art. 77, IV, § 1o, do CPC). No caso, infere-se dos autos originários que ainda que evidenciada a recalcitrância da autarquia (INSS) ao cumprimento das decisões judiciais, não se vislumbra, por ora, conduta dolosa ou erro grosseiro do servidor público, que supostamente seria “responsável” pelo “cumprimento” das decisões judiciais proferidas nos autos originários, tampouco prévia intimação do servidor, a fim de autorizar, em tese, a incidência das penalidades processuais previstas. Nesse sentido, colaciono arestos desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO TENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE MULTA PESSOAL EM DESFAVOR DE AGENTE PÚBLICO. DOLO. NÃO DEMONSTRADO. 1. Para a incidência da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça prevista no art. 77, inciso IV e §2o, do CPC, há a necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo do devedor em frustrar a atividade jurisdicional e a satisfação do crédito exequendo. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1385145, 07307409320218070000, Rel. Desa. ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, julgado em 10/11/2021, DJe de 23/11/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. IMPLANTAÇÃO. DECURSO DE SEIS MESES DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DEMORA EXCESSIVA. DEMONSTRAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. GERENTE DO INSS. INTIMAÇÃO E COMINAÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRÉVIO AVISO. NECESSIDADE. LIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. CONFIRMAÇÃO. 1. O §1o do art. 77 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz deve advertir previamente a parte de que a violação do dever de "cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação" constitui ato atentatório à dignidade da justiça. 2. A demora excessiva na implantação do benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário é bem evidente: ocorreu apenas em 3/9/2023, quase seis meses depois da determinação judicial. Esse benefício deve ser concedido em caráter de urgência, em razão da impossibilidade de a agravada exercer qualquer outra atividade remunerada, sob pena de cancelamento, nos termos dos art. 60, § 6o, da Lei 8.213/1991. Logo, ainda que notória a insuficiência de recursos humanos na esfera administrativa do INSS, o atraso é injustificável. 3. Apesar de ser possível a responsabilidade do agente público pelo descumprimento reiterado de decisões judiciais, deve haver prévia advertência ao servidor. Precedentes. 4. Na hipótese, a decisão de intimação pessoal do agente público já veio acompanhada da cominação da penalidade multa de ato atentatório à dignidade da justiça, em caso de não comprovação do cumprimento da obrigação. 5. Não houve advertência prévia do agente, o que torna inviável, a princípio, a verificação do elemento subjetivo do dolo ou culpa grave. A ausência de comprovação de imediato descumprimento da ordem não pode ensejar a respectiva multa. Precedentes. 6. Recurso conhecido e provido. Liminar confirmada. (Acórdão 1791766, 07397855320238070000, Rel. Des. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, julgado em 22/11/2023, DJe de 18/12/2023. Grifado) Ainda necessário considerar, nesta sede preliminar, que é fato notório a escassez de pessoal do INSS, mostrando-se, nessas condições, desproporcional e excessiva a imputação de responsabilidade ao servidor público pela falta de organização e programação da autarquia, conforme já decidiu este eg. Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSS. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DO JUÍZO DE INDICAÇÃO DO NOME DO SERVIDOR RESPONSÁVEL E SUA MATRÍCULA. MEDIDA DESARRAZOADA. APURAÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR. COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO REFORMADA. 1. A requisição do nome e matrícula do servidor público do INSS que descumpriu a decisão judicial de restabelecimento do auxílio-doença acidentário é desarrazoada, pois os servidores do INSS não se vinculam pessoalmente às ordens judiciais, pois atuam de forma impessoal, em conformidade com a teoria do órgão público ou da imputação. A responsabilidade pessoal do servidor público somente ocorre quando há dolo ou culpa em suas ações. 2. Nesse contexto, o descumprimento de uma decisão judicial por servidor não implica automaticamente em sua responsabilização pessoal. É necessário que haja a análise detalhada das circunstâncias e das motivações que levaram ao descumprimento, a fim de determinar se agiu com dolo ou culpa. 3. Ademais, cuida-se de competência da Controladoria-Geral da União, órgão de controle interno do Governo Federal, a quem incumbe verificar as falhas apresentadas pelo órgão público, e não do Poder Judiciário, que apenas faz o controle de legalidade após ser provocado. 4. O descumprimento da obrigação de implantar benefício previdenciário não atendido pela autarquia previdenciária no prazo fixado pelo juiz enseja a aplicação de multa diária prevista no artigo 537 do CPC. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1762135, 07274258620238070000, Rel. Desa. FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, julgado em 21/9/2023, DJe de 4/10/2023. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. NATUREZA INIBITÓRIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DE SERVIDOR PÚBLICO. MEDIDA EXCESSIVA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. De acordo com o entendimento consolidado do STJ no Tema 706, "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada", sendo possível a sua modificação de acordo com parâmetros proporcionais e razoáveis, nos termos do artigo 537, §1o, do CPC. 2. Em relação ao reconhecimento de cumprimento da determinação judicial como circunstância inibitória da aplicação da multa, a parte agravada só confirmou a revisão da MR após a prolação da decisão que majorou a multa aplicada. 3. No tocante à possibilidade de enriquecimento ilícito da parte contrária, tanto o valor primitivamente estabelecido, quanto sua majoração, foram aplicados por prazo máximo previamente fixado, observando-se os parâmetros estabelecidos no artigo 297 do Código de Processo Civil. 4. A identificação pessoal do servidor que supostamente teria se omitido no dever de promover a inserção do benefício previdenciário, com o objetivo de responsabilização pessoal, se revela medida excessiva, uma vez que há reconhecido quadro de déficit de servidores da autarquia, o que impacta no serviço a ser executado, sem que se olvide ser "indevida a identificação dos dados pessoais do servidor responsável para fazer anotações previdenciárias decorrentes de decreto sentencial, quando não houver decisão anterior alertando a penalidade de responsabilização pessoal" (Acórdão 1394422, 07189285420218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022). 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1730368, 07210429220238070000, Rel. Desa. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, julgado em 12/7/2023, DJe de 4/8/2023. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INSS. DESCUMPRIMENTO REITERADO. IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DE SERVIDOR PÚBLICO DO INSS. MEDIDA EXCESSIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A identificação pessoal das informações funcionais do servidor responsável para fazer as anotações previdenciárias se revela desproporcional, tendo em vista que é de conhecimento público a grande defasagem de pessoal do INSS. 2. Imputar ao servidor público a responsabilidade pela ausência de organização e programação do Órgão é medida excessiva, que não pode ser mantida. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1841992, 07439521620238070000, Rel. Des.: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, julgado em 3/4/2024, DJe de 25/4/2024. Grifado) Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, não vejo o periculum in mora, que sequer fora declinado concretamente pelo agravante. Simples imposição de medida coercitiva não tem o condão de acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sendo plenamente reversível ao final, caso provido este recurso. Nesse passo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator